Tribunal: STF
Processo: MS 22677
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-15
Data de publicação: 1997-05-15

Ementa:
EMENTA: - Desapropriação, por interesse social, para fins de
reforma agrária.
        Regular notificação para a vistoria, a cujo resultado não se
podem sobrepor os dados constantes de guia de lançamento do Imposto
Territorial Rural.
        Motivo de força maior não demonstrado (§ 7º do art. 6º da Lei
nº 8.629-93).
        Projeto de exploração agrícola, que não satisfaz os requisitos
do art. 7º, e seus incisos, da lei citada.
        Mandado de segurança indeferido, com ressalva das vias
ordinárias.